Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700408-90.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DENISE AFFONSO MENDONCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Direito constitucional e administrativo. Aposentadoria especial. Magistério público. Proporcionalidade. Redutor de 5 anos. Cálculo dos proventos. Inaplicabilidade da regra especial prevista no art. 40, § 5o, da cf (redação anterior à ec 103/2019) à aposentadoria proporcional. Autonomia legislativa dos entes federados. Recurso provido. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o recálculo dos proventos de aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos, correspondente à aposentadoria integral de professor, e o pagamento da diferença entre a data da inatividade e a efetiva implementação em folha de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a proporcionalidade aplicada na aposentadoria da autora deve considerar o redutor de 5 anos previsto para aposentadoria integral de professores, nos termos do art. 40, § 5o da CF, em sua redação anterior à EC 103/2019; e (ii) analisar a constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que veda a aplicação da regra especial em aposentadorias proporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O § 5o, do art. 40, da CF, estabelece que “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). 4. O art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, regulamentando o § 5o, do art. 40, da Constituição Federal, ainda em sua redação original já estabelecia que “para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”. 5. Referida norma distrital teve sua constitucionalidade reconhecida, conforme entendimento consolidado no Acórdão no 1751504 (INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Rel. Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, DJE de 25/10/2023), que reafirmou a autonomia dos entes federados para legislar sobre normas previdenciárias nos limites do art. 24, XII, da CF. 6. Admitir a aplicação da regra de proporcionalidade com base no divisor de 25 anos configuraria a criação de uma hipótese híbrida de aposentadoria especial/proporcional, violando o princípio da separação de poderes, previsto no art. 2o da CF. 7. Os §§ 20 e 22 do art. 40 da CF reforçam a vedação de interpenetração entre regras previdenciárias destinadas a categorias específicas, impedindo a criação de situações jurídicas não previstas pelo texto constitucional. IV. Dispositivo Recurso provido Para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 24, XII, 40, §§ 5o, 20 e 22; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1751504, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Rel. Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, DJE de 25/10/2023.” “Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que deu provimento ao recurso do DF para aplicar ao caso da servidora os termos da LC no 769/2008 do Distrito Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é a de definir se há obscuridade e contradição no acórdão que aplicou a norma do art. 48 da LC no 769/2008 do Distrito Federal em suposta infringência à Constituição. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas. 4. Não se verifica omissão ou necessidade de se fazer distinção entre o presente caso e outro julgado da Suprema Corte, porque, conforme consignado nos itens 5 e 6 do acórdão embargado, no caso de servidora distrital, há que se aplicar a norma descrita no art. 48 da LC no 769/2008, sob pena de se criar regime diferenciado de aposentação. 5. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão alcançada pelo julgamento. Não identificada contradição ou obscuridade no acórdão. IV. Dispositivo Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a.” Verifica-se que a matéria ventilada nos autos trata da “aplicabilidade/inaplicabilidade do redutor de 5 anos ao cálculo do tempo exigido para aposentadoria especial proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, previsto no art. 40, § 5o da Constituição Federal em face do que dispõe o artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008”. Quanto a este tema, houve admissão de representativos com envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, diante da criação do grupo de representativo no 05 e a similaridade do caso ao tratado nestes autos, a suspensão do curso processual é medida que se impõe. Assim, determino a suspensão do processo, com fulcro no art. 1.030, IV e art. 1.036, §1o, ambos do CPC. Brasília, 4 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal